Tribunal: TJSP
Processo: 2044204-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Ação declaratória de revisão contratual cumulada com pedido de tutela para limitação de descontos em conta salário. Tutela provisória de urgência deferida para limitar os descontos realizados pela instituição bancária ao percentual de 30 %. Inconformismo do réu. Agravo de instrumento. Superveniência da r. sentença de Primeiro grau. Mérito que resta prejudicado. Perda do objeto. Recurso não

Ementa:
Ação declaratória de revisão contratual cumulada com pedido de tutela para limitação de descontos em conta salário. Tutela provisória de urgência deferida para limitar os descontos realizados pela instituição bancária ao percentual de 30 %. Inconformismo do réu. Agravo de instrumento. Superveniência da r. sentença de Primeiro grau. Mérito que resta prejudicado. Perda do objeto. Recurso não conhecido, por decisão monocrática.